Tribunal: TJSP
Processo: 0000582-40.2023.8.26.0407
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito: art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Recurso: Ministério Público.
Concessão de liberdade provisória: manutenção.
Ausentes elementos concretos para justificar a segregação cautelar, que exige a presença dos requisitos previstos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
Medidas cautelares alternativas: suficiência na espécie, sendo o Paciente tecnicamente

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito: art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Recurso: Ministério Público.
Concessão de liberdade provisória: manutenção.
Ausentes elementos concretos para justificar a segregação cautelar, que exige a presença dos requisitos previstos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
Medidas cautelares alternativas: suficiência na espécie, sendo o Paciente tecnicamente primário e sem antecedentes.
Recurso não provido.